Tribunal: STF
Processo: AI 116394
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. MATÉRIA
TRABALHISTA. NÃO COMPROVADA A DIVERGENCIA ENTRE TURMAS DA PRIMEIRA
SEÇÃO DO TFR, OS EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO PODERIAM SER ADMITIDOS.
LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979, ART. 89, PARAGRAFO-5, ALINEA 'A'.
FUNDAMENTO DO ARESTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283. ALEGAÇÃO DE OFENSA
A DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS, CONCERNENTES AO MÉRITO DA DEMANDA
TRABALHISTA. SUMULAS 282 E 356. OBICES DOS INCISOS IV, LETRA 'B',
E VII, DO ART. 325, DO RISTF, NA REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA
REGIMENTAL N. 2/1985, APLICAVEL A ESPÉCIE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.